Tribunal: TJES
Processo: 0010854-75.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010854-75.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO ROSA ERMINDIO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. DIFERENTES CONDENAÇÕES DEFITINIVAS POR FATOS ANTERIORES. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A materialidade ficou evidenciada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico, enquanto a autoria delitiva deriva da prova oral coligida, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais que realizaram a abordagem em sede policial e pela declaração judicial dos policiais militares, que ratifica a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

2. Sabe-se q
ue
"deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições"
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024200086981, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/04/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023).

3.
Conforme disposto no art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06,
"para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente"
.
O contexto em que ocorreram os fatos, as condutas adotadas pelos denunciados, ambos reincidentes, assim como a quantidade e variedade de drogas, embaladas em pequenas porções, destoam daquilo que é esperado para o mero usuário.

4.
Ambos os réus tiveram seus antecedentes valorados de forma negativa na primeira fase e, na segunda fase, também foi reconhecida a reincidência, pois o juiz constatou a existência de mais de uma condenação definitiva por fatos anteriores para cada qual, não havendo que se cogitar em
bis in idem.

5.
Ainda que as penas estipuladas aos acusados sejam inferiores a oito anos, o regime inicial fechado é adequado em razão dos maus antecedentes e da reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por LEONARDO ROSA ERMINDIO e FABIO DULCE DE REZENDE contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os ora recorrentes nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, cada qual à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, postula pela absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de posse de entorpecentes para o consumo próprio. Caso não acolhidas as referidas teses, questiona a dosimetria das penas, postulando por sua redução ao mínimo legal. Por fim, pleiteia a fixação de regime inicial de cumprimento menos gravoso.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por LEONARDO ROSA ERMINDIO e FABIO DULCE DE REZENDE contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os ora recorrentes nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, cada qual à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, postula pela absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de posse de entorpecentes para o consumo próprio. Caso não acolhidas as referidas teses, questiona a dosimetria das penas, postulando por sua redução ao mínimo legal. Por fim, pleiteia a fixação de regime inicial de cumprimento menos gravoso.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, conforme consta da denúncia, em 04/07/2021, por volta de 13:10 horas, policiais em patrulhamento na Rodovia Norte Sul, avistaram os denunciados, sendo que um deles, ao visualizar os militares, dispensou um recipiente e correu em direção a uma praça, mas foi alcançado e abordado pelos agentes públicos. Narra a exordial que com o acusado Fábio foi encontrada uma cartela de cigarro contendo duas buchas de maconha e treze pedras de
crack,
e, com o acusado Leonardo, R$ 32,00 (trinta e dois reais) em espécie. Ainda de acordo com a inicial, no interior do recipiente dispensado por Leonardo, foram encontrados quarenta e sete pinos de cocaína.

Em que pesem os argumentos defensivos, entendo que há nos autos provas suficientes a amparar o édito condenatório.

A materialidade ficou evidenciada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico, enquanto a autoria delitiva deriva da prova oral coligida, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais que realizaram a abordagem em sede policial e pela declaração judicial do policial Isaque, que, embora não tenha se recordado qual dos denunciados teria dispensado o recipiente com drogas em razão do decurso do tempo, ratificou os termos do boletim unificado constante dos autos e a dinâmica dos fatos descritos na denúncia
.

Ressalto que
"deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições"
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024200086981, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/04/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023).

Embora os denunciados aleguem ser usuários de drogas, não há nos autos respaldo à versão por eles apresentada.

Conforme disposto no art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06,
"para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente"
.

O contexto em que ocorreram os fatos, as condutas adotadas pelos denunciados, ambos reincidentes, assim como a quantidade e variedade de drogas, embaladas em pequenas porções, destoam daquilo que é esperado para o mero usuário.

Assim sendo, rejeito os pleitos absolutório e desclassificatório.

Passo à análise da dosimetria.

Ambos os réus tiveram seus antecedentes valorados de forma negativa na primeira fase e, na segunda fase, também foi reconhecida a reincidência, pois o juiz constatou a existência de mais de uma condenação definitiva por fatos anteriores para cada qual, não havendo que se cogitar em
bis in idem
, a saber:

Realizada consulta, constato que o réu
FÁBIO DULCE DE REZENDE
era duplamente reincidente à época dos fatos, considerando que possuía duas guias de execução definitiva de n° 0021135-03.2015.8.08.0048 e n° 0001101-65.2019.8.08.0048, sendo que a primeira será considerada para fins de reincidência e a última, para maus antecedentes.

Ainda, constato que o réu
LEONARDO ROSA ERMÍNDIO
é multirreincidente, considerando as guias de execução definitiva de nº 0021892-60.2016.8.08.0048, nº 0012670-73.2013.8.08.0048 e nº 0013639-64.2008.8.08.0048, sendo que as duas primeiras serão consideradas para fins de reincidência e a última, para maus antecedentes.

Assim sendo, não há reparos a serem realizados na fase dosimétrica, porquanto, na primeira fase, foi observada a fração de 1/6 sobre a pena mínima para a exasperação da reprimenda-base e, na segunda fase, também foi utilizada a fração ideal de 1/6 para a agravante da reincidência, em conformidade com a orientação jurisprudencial sobre o tema.

Ainda que as penas estipuladas aos acusados sejam inferiores a oito anos, o regime inicial fechado é adequado em razão dos maus antecedentes e da reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.